Tribunal: TJSP
Processo: 1048456-38.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS – Débito tributário originário de Auto de Infração e Imposição de Multa – Antecipação dos efeitos de penhora em execução fiscal – Cerceamento de defesa não configurado – Pretensão de assegurar expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, pelo oferecimento de seguro garantia do montante integral de débito tributário de ICMS exigido, mas não ajuizado – Oferecimento

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS – Débito tributário originário de Auto de Infração e Imposição de Multa – Antecipação dos efeitos de penhora em execução fiscal – Cerceamento de defesa não configurado – Pretensão de assegurar expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, pelo oferecimento de seguro garantia do montante integral de débito tributário de ICMS exigido, mas não ajuizado – Oferecimento de seguro garantia regular – Admissibilidade – Possibilidade, outrossim, de suspensão de eventuais apontamentos junto ao CADIN e órgãos de proteção ao crédito, bem como de protesto da dívida – Afastamento dos efeitos secundários do crédito tributário que não se confunde com suspensão da exigibilidade – Sentença de parcial procedência reformada para total procedência – RECURSO PROVIDO, com realinhamento dos encargos econômicos.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000555726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048456-38.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAÍZEN
ENERGIA S/A - FILIAL RAFARD, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Carlos Linek Vidigal, OAB/SP no 227.866.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Poder Judiciário 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048456-38.2019.8.26.0053 - Voto no 20.432
VOTO No 20.432
APELAÇÃO No 1048456-38.2019.8.26.0053
APELANTE: Raízen Energia S/A
APELADA: Fazenda do Estado de São Paulo.
APELAÇÃO ICMS Débito tributário originário de
Auto de Infração e Imposição de Multa Antecipação
dos efeitos de penhora em execução fiscal –
Cerceamento de defesa não configurado Pretensão de
assegurar expedição de certidão positiva com efeitos de
negativa, pelo oferecimento de seguro garantia do
montante integral de débito tributário de ICMS
exigido, mas não ajuizado Oferecimento de seguro
garantia regular
Admissibilidade
Possibilidade,
outrossim, de suspensão de eventuais apontamentos
junto ao CADIN e órgãos de proteção ao crédito, bem
como de protesto da dívida Afastamento dos efeitos
secundários do crédito tributário que não se confunde
com suspensão da exigibilidade Sentença de parcial
procedência reformada para total procedência

RECURSO
PROVIDO,
com
realinhamento
dos
encargos econômicos.
Trata-se de apelação (fls. 6.998/7.013) interposta por Raízen
Energia S/A, em ação ordinária com pedido de liminar, ajuizada em
face da Fazenda do Estado de São Paulo, com o escopo de
obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, diante do
oferecimento de seguro garantia, do montante integral de débito
tributário exigido, mas não ajuizado, contra a r. sentença (fls.
6.986/6.992),
que
julgou
parcialmente
procedente
a
ação,
confirmando em parte a liminar concedida, tão somente para
reconhecer a aptidão do seguro garantia ofertado pela autora para a
expedição de certidão positiva com efeitos de negativa até que seja
ajuizada execução fiscal em relação aos débitos constantes do AIIM

Poder Judiciário 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048456-38.2019.8.26.0053 - Voto no 20.432
no
4.072.111-5.
Diante
da
recíproca
sucumbência,
ficou
determinado que as partes ratearão o pagamento das custas e das
despesas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC e os
honorários foram fixados para cada uma das partes no percentual
mínimo previsto no §3o, do artigo 85, do CPC, observando-se o valor
da causa.
A
apelante
sustenta,
preliminarmente,
nulidade
da
sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que não houve
regular intimação para apresentação de réplica, após a contestação,
em desacordo com o determinado no art. 350 do NCPC. No mérito,
pretende a reforma da r. sentença, para a total procedência da
demanda, sustentando, em resumo, a impossibilidade de inscrição
no CADIIN e nos órgãos de proteção ao crédito, bem como
impossibilidade de envio do título executivo extrajudicial a protesto,
ante a garantia integral do crédito tributário.
Processado o recurso, foi contrariado (fls. 7.019/7.045), e os
autos subiram a esta 1a Câmara de Direito Público, por prevenção,
tendo em vista o anterior ajuizamento do anterior Agravo de
Instrumento no 2233659-21.2019.8.26.0000.
O apelante manifestou oposição ao julgamento virtual (fls.
7.060/7.061).
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
De saída, cumpre afastar a alegação de nulidade da
sentença, por cerceamento de defesa, pela ausência de intimação
para apresentação de réplica, após a contestação.
É certo que o art. 350 do NCPC determina que “se o réu
alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,

Poder Judiciário 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048456-38.2019.8.26.0053 - Voto no 20.432
este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a
produção de prova”. Contudo, como visto, no caso em tela, a
Fazenda, em sua contestação, cuidou apenas de rebater as
alegações trazidas na petição inicial, negando o direito da autora,
sem trazer qualquer documento novo aos autos (com a anotação de que
a preliminar de falta de interesse de agir levantada em contestação foi
regularmente afastada pelo Juízo).
Por outro lado, a autora não demonstrou que a ausência
da réplica tenha lhe causado algum prejuízo, lembrando-se,
outrossim, que a réplica nem mesmo é peça obrigatória.
De qualquer forma, como se verá mais adiante, a ação será
julgada totalmente procedente, de modo que, agora, a declaração de
nulidade não beneficiará a apelante, devendo ser observada a regra
prevista no art. 282, § 2o, do CPC, segundo a qual, “quando puder
decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da
nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta”.
Aliás, nesse sentido, já decidiu esta Corte Paulista:
“CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Ausência de
intimação da autora para se manifestar sobre o conteúdo da
contestação. Pretendida nulidade do julgado que requer a identificação
em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de
nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Tese rejeitada. [...]”
(Apelação Cível no 1050709-86.2018.8.26.0100; Relator Des. Rômolo
Russo; j. em 24/03/2020);
"APELAÇÃO PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA Em que
pese o art. 437, §1o, do NCPC, determine a intimação da parte para
manifestação no caso em que juntado documento aos autos, referida
medida pode ser afastada quando o teor do documento não influenciar
diretamente no julgamento da causa - Documentos acostados aos
autos pelo apelado que não tiveram relevância para o desfecho
conferido à demanda
Ausente qualquer prejuízo ao apelante

Nulidade que não se decretará sem que haja prejuízo comprovado -
Princípio pas de nullité sans grief Inteligência dos arts. 282, §1o, e
283, parágrafo único, ambos do NCPC Precedentes do C. STJ, deste
E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado - Preliminar afastada".

Poder Judiciário 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048456-38.2019.8.26.0053 - Voto no 20.432
[...]". (Apelação Cível no 1008847-75.2017.8.26.0002; Relator Des.
Salles Vieira; j. em 20/02/2020);
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
RÉPLICA. A ausência de intimação da parte a fim de que se manifeste
a respeito da contestação ofertada pelo réu não caracteriza
cerceamento de defesa, mormente quando não demonstrado prejuízo.
Inteligência do art. 282, §1o do CPC. EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. [...] RECURSO DESPROVIDO”
(Apelação Cível no 1019551-47.2017.8.26.0100; Relator Des. Afonso
Bráz; j. em 31/08/2017).
Assim, afasta-se a alegação preliminar.
No mérito, cuida-se, na origem, de ação ajuizada diante de
auto de infração e imposição de multa com escopo de constituir
crédito tributário de ICMS, para, com a garantia ofertada, antes da
propositura da execução fiscal, assegurar a requerente a expedição
de certidão positiva de débitos com efeitos negativos, bem como
impedir o protesto da dívida e sua inscrição nos órgãos de proteção
ao crédito.
De plano, observo que conforme a jurisprudência, “é lícito
ao contribuinte oferecer, antes do ajuizamento da execução fiscal,
caução no valor do débito inscrito em dívida ativa com o objetivo de,
antecipando a penhora que garantiria o processo de execução, obter
certidão positiva com efeitos de negativa” (EREsp 779.121/SC, rel. Min.
Castro Meira, Primeira Seção, j. em 28/03/2007).
Assim, realmente era direito da autora ajuizar a ação em
tela, pois “o devedor do Fisco, assim como o executado formalmente
tem o direito de, na execução, oferecer bens à penhora, bem como
direito aos efeitos daí decorrentes, contidos no art. 206 do CTN, mas a
demora no ajuizamento da execução pode causar grandes prejuízos à
parte caucionante. Ora, se é verdadeiro princípio geral de direito que
'a todo direito corresponde uma ação, que o assegura' (art. 75 do Código
Civil), daí advém a conclusão de que a demora ou inércia do Fisco não

Poder Judiciário 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048456-38.2019.8.26.0053 - Voto no 20.432
pode impedir a autora de garantir o débito que virá a ser executado
através de caução preparatória de penhora, de modo a favorecer-se
do disposto no art. 206 do CTN” (AgRg no REsp 734.777/SC, rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 04/05/2006).
Outrossim, a apólice de seguro garantia (fls. 6.883/6.902, no
valor de R$ 1.578.231,38) do montante integral do débito tributário
atualizado (referente ao AIIM no 4.072.111-5, no valor de R$ 1.315.192,82, cf.
fls. 6.904/6.907), a fim de evitar as restrições causadas pela ulterior
inscrição de Dívida Ativa, satisfaz os pressupostos da garantia, para
o fim aqui pretendido, viabilizando a expedição de certidão positiva
com efeitos de negativa, nos termos dos artigos 205 e 206 do CTN.
Com efeito, é admissível o ajuizamento de ação como oferta
de garantia pelo contribuinte, em antecipação aos efeitos da
penhora, com o escopo de assegurar a expedição de certidão positiva
com efeitos de negativa, conforme disposto no art. 206 do CTN.
Destarte, o pedido inicial é adstrito aos efeitos da
apresentação de seguro garantia para os fins de caução e obtenção
de certidão positiva com efeito negativo, vedação à inscrição no
CADIN e ao protesto: não se discute, portanto, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
E, por outro lado, a apólice de seguro garantia é firmada
por instituição financeira, no valor atualizado da dívida segundo as
normas fiscais, com prazo de garantia compatível com o processo e
cláusula de permanência do seguro em caso de não pagamento do
prêmio, com expressa referência ao AIIM relativo do débito exigido.
Aliás, em relação à fiança bancária, no plano do direito, a
questão já foi resolvida pelo C. STJ, no REsp 1.156.668-DF, rel.
Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010, DJe 10.12.2010, julgado como

Poder Judiciário 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048456-38.2019.8.26.0053 - Voto no 20.432
representativo de controvérsia, e os argumentos então apontados
podem ser transportados para cá, ante a equivalência da situação de
fundo:
“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-
EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA
FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO
TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO
CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.' '1. A fiança
bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo
para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a
taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112
desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina:' (...) '3. Deveras, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à
prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente
prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução,
mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante
integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito
exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo
precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa e a oposição de embargos. (Precedentes: AgRg no REsp
1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010; AgRg na MC 15.089/RJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
16/04/2009, DJe 06/05/2009; AgRg no REsp 1046930/ES, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/03/2009, DJe 25/03/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe
11/02/2009; MC 12.431/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 12/04/2007; AgRg no
Ag 853.912/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 13/11/2007, DJ 29/11/2007 ; REsp 980.247/DF, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007,
DJ 31/10/2007; REsp 587.297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
24/10/2006,
DJ
05/12/2006; AgRg no REsp 841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
05/09/2006,
DJ
05/10/2006).' '4. Ad argumentandum tantum, peculiaridades do
instituto da fiança demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade
de sua equiparação ao depósito, tais como a alegação do benefício de
ordem e a desoneração do encargo assumido mediante manifestação
unilateral de vontade do fiador, nos termos dos arts. 827 e 835 do
Código Civil, verbis:' (...) '5. O contribuinte pode, após o vencimento da
sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma
antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.'
(...) '7. In casu, o pleito constante da exordial da presente ação cautelar,
juntada às fls. e-STJ 28, foi formulado nos seguintes termos, verbis:' 'À
vista do exposto, demonstrada a existência de periculum in mora e
fumus boni juris, pleiteiam as requerentes, com fundamento nos artigos

Poder Judiciário 8
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048456-38.2019.8.26.0053 - Voto no 20.432
796 e 804 do Código de Processo Civil, que lhe seja deferida medida
liminar para assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário
objeto
dos
Processos
Administrativos
nos
15374.002156/00-73 e 15374.002155/00-19 até final decisão de
mérito da questão jurídica em debate na AO no 2007.34.00.036175-5
sem apresentação de garantia ou, quando menos, caso V.Exa. entenda
necessária a garantia da liminar, requer a Autora seja autorizada a
apresentação de fiança bancária do valor envolvido, a exemplo do que
aconteceria na hipótese de propositura de execução fiscal, tornando-se,
assim, válida a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
tal como previsto no art. 206, do CTN. (grifos no original).''8. O Juízo
federal de primeiro grau concedeu a liminar, fundamentando o decisum
na possibilidade de expedição de CPD-EN mediante a apresentação de
fiança bancária garantidora da futura execução, consoante farta
jurisprudência.
No
entanto,
no
dispositivo,
contraditoriamente,
determina a prestação de fiança 'em valor não inferior ao do débito ora
discutido mais 30% (trinta por cento), nos termos do § 2o do art. 656 do
CPC, a qual deverá ter validade durante todo o tempo em que perdurar
a ação judicial, sob pena de restauração da exigibilidade dos créditos
tributários.''9. O Tribunal a quo, perpetuou o equívoco do juízo singular,
confirmando a concessão da liminar, para suspender a exigibilidade do
crédito tributário e para determinar a expedição de Certidão Positiva
com Efeitos de Negativa, mediante apresentação de fiança bancária, ao
entendimento de que o art. 9o, §3o, da Lei n. 6.830/80 não estabeleceria
qualquer distinção entre o depósito em dinheiro e a fiança bancária,
apta a garantir o crédito tributário.''10. Destarte, não obstante o
equivocado entendimento do aresto recorrido, verifica-se que o pedido
formulado referiu-se à expedição de certidão de regularidade fiscal.''11.
O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora
sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.' '10.
Exclusão da multa imposta com base no art. 538, parágrafo único, do
CPC, ante a ausência de intuito protelatório por parte da recorrente,
sobressaindo-se, tão-somente, a finalidade de prequestionamento.''12.
Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa
imposta com base no art. 538, § único do CPC. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”
Por outro lado, a eventual demora do Fisco em ajuizar a
execução fiscal não pode impedir nem tampouco penalizar o
contribuinte obstando a expedição de certidão positiva com efeitos
de negativa, como se pode colher no Resp no 1.123.669/RS, julgado
sob o rito do art. 543-C do CPC:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO
CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA
COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA
CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da
sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada,

Poder Judiciário 9
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048456-38.2019.8.26.0053 - Voto no 20.432
para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes:
EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp
710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe
13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp
746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo
206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a
certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de
cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja
exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes
da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e
viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à
garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos
com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia
semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra
si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável
do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4.
Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em
condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela
demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito
tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si
tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do
que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente. 5.
Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art.
570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso
porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem
extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à
perpetuação da situação jurídica nele edificadas. 6. Outrossim, instigada a
Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se
a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora
que autoriza a expedição da certidão. (...) 10. Recurso Especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp
1123669/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/12/2009, DJe
01/02/2010).
Logo, (i) a fiança bancária, regularmente prestada, pode
ser oferecida como caução, diante de dívida tributária; (ii) não tem o
poder de suspender a exigibilidade do crédito tributário; (iii) mas
autoriza a expedição de certidão negativa com efeito negativo.
Tal entendimento já foi observado por esta Corte, como se
nota do seguinte precedente, a título de exemplo:

Poder Judiciário 10
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048456-38.2019.8.26.0053 - Voto no 20.432
“RECURSO
REPETITIVO.
DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS
À
TURMA
JULGADORA POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO. ART. 543-C, § 7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
HIPÓTESE EM QUE O C.STJ, EM RECURSO A QUE SE ATRIBUIU
EFEITO REPETITIVO (RESP 1.156.668/DF), FIRMOU O ENTENDIMENTO
DE QUE A FIANÇA BANCÁRIA NÃO É EQUIPARÁVEL AO DEPÓSITO
INTEGRAL DO DÉBITO EXEQUENDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NA HIPÓTESE DOS AUTOS,
NÃO HÁ QUESTIONAMENTO ACERCA DA EQUIPARAÇÃO DA GARANTIA
COM O DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO EXECUTADO OU DE
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO
EXECUTADO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REMESSA DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA
DESTA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO”
(MC
no
0174157-35.2012.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Pires de Araújo, j. 02/09/2014).
Consta do voto proferido neste julgado: “possível o
oferecimento de fiança bancária, ainda que ajuizada a referida
execução fiscal, para obtenção de certidão positiva com efeito
negativo, bem como a abstenção da FESP em inscrever nome no
CADIN. Não se trata de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, admissível apenas nas hipóteses do art. 151 do CTN”.
Equivalente, então, a solução para o seguro garantia em
foco.
Assim, uma vez efetivamente prestado o seguro garantia
idôneo, ficam afastados os efeitos secundários do crédito tributário,
de modo que fica viabilizada a expedição de certidão de regularidade
fiscal, bem como inibido o protesto de CDA, e a inscrição em Cadin,
ou em outros cadastros de restrição ao crédito. E, repita-se, isto não
se confunde com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
(lembrando-se que apenas o depósito integral e em dinheiro apresenta esta
aptidão, nos termos do art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ).
Destarte, “ante a inexistência de qualquer prejuízo ao Fisco
Estadual, não se revela adequado permitir ao credor a utilização de
outros meios coercitivos, como a inscrição no CADIN ou o protesto do
título, para compelir o devedor ao imediato pagamento do débito,

Poder Judiciário 11
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048456-38.2019.8.26.0053 - Voto no 20.432
sendo notórios os prejudiciais efeitos advindos desse ato” (Apelação no
1051878-55.2018.8.26.0053, Relatora Desa. Maria Laura Tavares, j. em
16/07/2019).
Não há, pois, justificativa, para a concessão de apenas um
dos benefícios, devendo o pedido ser julgado totalmente procedente.
Isso porque, garantida a execução e sendo possível a expedição de
certidão positiva com efeito de negativa, não há motivos para
justificar a inscrição do nome da devedora no CADIN ou o protesto
da dívida, pois se tratam de mecanismos para forçar o adimplemento
de dívida já garantida.
Ademais, dispõe o art. 7o da Lei no 10.522/02 que a
inscrição no CADIN também fica suspensa, após o oferecimento de
garantia idônea ao Juízo, como ocorreu no caso dos autos. Confira-
se:
“Art. 7o. Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor
comprove que:
I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da
obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e
suficiente ao Juízo, na forma da lei;
II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro,
nos termos da lei”.
Quanto ao tema, inclusive, já decidiu esta Corte Paulista:
“EXECUÇÃO FISCAL AIIM
Débito tributário
Seguro garantia

Protesto Sustação Possibilidade: O seguro garantia não acarreta a
suspensão da exigibilidade do crédito, porque não equiparado ao
depósito do montante integral e às outras hipóteses legais, mas é
suficiente para sustar o protesto do título” (Agravo de Instrumento no
2019083-70.2020.8.26.0000; Relatora Desa. Teresa Ramos Marques;
j. em 12/03/2020);
“APELAÇÃO CÍVEL TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER
ANTECEDENTE Pretensão de garantia antecipada de crédito tributário
por meio de seguro garantia, para fins de obtenção de certidão de
regularidade fiscal, suspensão de eventuais apontamentos junto ao
CADIN Estadual e ao SERASA e impedimento de eventual protesto da
CDA - Pedido apresentado antes do ajuizamento da execução fiscal
Possibilidade Autora que não pleiteia a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário - Precedentes do C. STJ e deste Tribunal Sentença

Poder Judiciário 12
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048456-38.2019.8.26.0053 - Voto no 20.432
mantida

Recurso
fazendário
improvido”
(Apelação
Cível
no
1018653-21.2019.8.26.0114; Relatora Desa. Maria Laura Tavares; j.
em 19/02/2020);
“APELAÇÃO
Tutela provisória de urgência
Pleito que visa à
antecipação de garantia a ser apresentada em eventual execução fiscal
para obter a certidão positiva com efeitos de negativa, mediante
oferecimento da caução (seguro garantia), bem como a suspensão de
eventuais apontamentos junto ao CADIN e órgãos de proteção ao crédito
Sentença de procedência - Admissibilidade
Apólice de seguro
garantia oferecida em valor superior ao débito
O oferecimento de
seguro garantia possibilita a obtenção da certidão positiva com efeitos
de negativa, além de obstar a inscrição no CADIN e órgãos de proteção
de crédito - Sentença mantida. Recurso desprovido” (Apelação Cível no
1040299-76.2019.8.26.0053; Relator Des. Eduardo Gouvêa; j. em
06/04/2020);
“TRIBUTÁRIO. Tutela antecipada antecedente. Oferecimento antecipado
de garantia apta, idônea e suficiente. Possibilidade da expedição da
certidão positiva com efeitos de negativa, obstar a inscrição perante o
CADIN Estadual e o protesto da CDA. Precedentes. Honorários.
Necessidade
de
observância
dos
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade e equidade. Redução. Recurso parcialmente provido”
(Apelação Cível no 1001945-31.2019.8.26.0554; Relator Des. Coimbra
Schmidt; j. em 07/04/2012).
No mesmo sentido, esta 1a Corte de Direito Público:
Apelação Cível no 1004013-38.2018.8.26.0408; Relator Des. Luís Francisco
Aguilar
Cortez;
j.
em
03/12/2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2288258-07.2019.8.26.0000; Relator Des. Marcos Pimentel Tamassia; j. em
04/03/2020.
Portanto, de rigor o provimento do recurso e a procedência
total da ação.
Por fim, anote-se que o seguro garantia ofertado perdura
até o ajuizamento de futura execução fiscal, quando, então, deverá
ser transferido para o correlato executivo fiscal. E, daí, já ajuizada a
execução fiscal, para anotar a necessidade de se operar essa
transferência.
Por fim, em razão do princípio da causalidade, é de rigor a
condenação da ré ao pagamento da verba honorária, porquanto sua
inércia na propositura do executivo fiscal e, portanto, a

Poder Judiciário 13
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048456-38.2019.8.26.0053 - Voto no 20.432
impossibilidade da autora garantir o crédito tributário, com o escopo
de afastar os efeitos secundários do crédito tributário, deu causa ao
ajuizamento desta ação cautelar.
Em virtude do acolhimento do apelo e da consequente
procedência integral da demanda, a ré deverá arcar com as despesas
do processo e com a verba honorária que fixo em 11% (onze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, já contemplados, aí, o acréscimo
pela fase recursal
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que
as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão,
como ocorreu, pois “desnecessária a
citação
numérica
dos
dispositivos legais” (STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006), mas, mesmo assim, para que não se diga haver
cerceamento do direito de recorrer, dou por prequestionados todos
os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da autora,
para reformar a r. sentença, e decretar a total procedência da
demanda, com realinhamento dos encargos econômicos do processo,
tudo, nos termos e para os fins retro.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator